Tribunal: CARF
Processo: 13116.900241/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900241/2013-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.852 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
PIS
Recorrente
APB LOCACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Brasília/DF, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Tratam os autos do pedido de restituição no 10794.70297.101212.1.2.047288,
transmitido eletronicamente em 10/12/2012, com base em créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep.A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência
de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as
seguintes características:
Características do DARF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900241/2013-28
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900241/2013-28

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
restituição solicitada.
Assim, em 01/03/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 4), cuja
decisão indeferiu o pedido de restituição por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão em 21/03/2013, o sujeito passivo apresentou em 15/04/2013,
manifestação de inconformidade à fl. 2, acrescida de documentação anexa.
A contribuinte, em síntese, esclarece que a DCTF referente ao período em análise foi
transmitida com os valores equivocados. Anexa aos autos a DCTF que conteria os
dados corretos.
Ao final, solicita a verificação dos erros cometidos e a modificação da decisãoproferida
para deferir o pedido de restituição formulado.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Brasília/DF, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do
sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade, bem como juntando documentação que entende suficiente
para comprovar o crédito pleiteado.
É o relatório

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900241/2013-28

A questão fulcral dos autos cinge-se à comprovação do crédito pleiteado pela
Contribuinte.
Assim é que a decisão de piso bem colocou a prova que deveria ser produzida
pela Recorrente, para demonstrar o quanto alegado, nos seguintes termos:
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos
contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
No caso em análise, em síntese, a contribuinte esclarece que a DCTF referente ao
período em análise foi transmitida com os valores equivocados. Anexa aos autos a
DCTF que conteria os dados corretos.
Nota-se, então, que o direito creditório que a interessada alega possuir seria decorrente
de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispões a legislação tributária
(art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da
RFB pertinentes a DCTF).
Nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a retificação de
declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo,
somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
(...)
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no pedido de restituição é imprescindível que seja demonstrada
na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
Por falta de provas, o mérito da manifestação de inconformidade não foi provido.
Tendo isso em vista, a Contribuinte, justamente no intuito de suprir a insuficiência
do arcabouço probatório constatado pela DRJ, apresentou em seu recurso voluntário, entre
outros, a documentação referente à fonte pagadora SAMA S.A. – Minerações Associadas, vale
dizer, os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na
Fonte – pessoa jurídica.
Por conseguinte, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 -
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem
analise a documentação oferecida pela Recorrente, apresentando parecer conclusivo sobre o
crédito em controvérsia. Antes da finalização do seu parecer, caso entenda necessário, deverá a
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.900241/2013-28

fiscalização intimar a Recorrente para que apresente quaisquer outras informações e documentos
relevantes para a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Antes do retorno do processo a este CARF, a Recorrente deve ser intimada para,
se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto ao resultado da
diligência.
Concluídos tais atos, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital